Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RECOMPRA DE BILHETE EM OUTRA COMPANHIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL VERIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES EXPENDIDOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. É obrigação da empresa analisar as boas condições da aeronave com antecedência, de modo a não frustrar a viagem programada por diversos passageiros. Não se olvida do dever da companhia de primar pela segurança dos passageiros, no entanto tal dever não deve ser usado como desculpa para justificar atrasos e cancelamentos. A manutenção da aeronave representa mero fortuito interno, já que inerente à atividade da companhia aérea. 2.1 No caso dos autos, o dano extrapatrimonial pelo cancelamento do voo restou comprovado, uma vez que a autora permaneceu no aeroporto de 00:30h às 8:00h do dia 27/01/2019, tendo que comprar outro bilhete por conta própria de outra companhia.
3. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 4.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções.
4. A comprovação do dano material demanda a efetiva demonstração dos gastos alegados. 4.1 No caso, embora em tese a reparação material pela aquisição de novo bilhete em outra companhia aérea fosse devida, não há nos autos informações para concluir que foi a autora quem de fato efetuou a compra, bem como que o valor gasto foi o de R$ 1.678,00. 4.2 Incumbe à parte a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC), não cabendo o arbitramento de indenização por danos materiais mediante simples estimativa.
5. Apelo parcialmente provido para afastar a condenação à reparação pelos danos materiais. Honorários majorados.